Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0742401-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILDA MORAES DE CARVALHO SILVA IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARILDA MORAES DE CARVALHO E SILVA contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos do processo 0720347-03.2021.8.07.0003. Alega que a autoridade determinou a penhora online SISTEMA SISBAJUD dos valores de R$ 5.387,80 (cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) da conta corrente e R$ 2.352,94 (dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) da conta poupança. Informa que são vencimentos de caráter alimentício, provenientes de pensão e aposentadoria, e, portanto, impenhoráveis. Conclui que o bloqueio integral impede o próprio sustento. Requer, a concessão da segurança para cassar o decisum e desbloquear o quantum penhorado. É o relatório. Decido. Consta dos autos do processo 0720347-03.2021.8.07.0003, a sentença proferida em 04.12.2020, que declarou a inexistência de relação jurídica entre Marilda e Banco Santander SA. Na instrucao probatoria, foi determinada a realizacao de pericia grafotecnica para identificar a autenticidade ou falsidade da assinatura da autora no contrato questionado, conforme laudo pericial (ID 23520973). A conclusão foi pela falsidade por imitação nas assinaturas constantes na Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado, na Simulação de Crédito Consignado e na Declaração de Residência. Ocorre que, em sede de apelação, a sentença foi reformada e foram julgados improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que “a contratação foi bem-sucedida nos termos convencionados, sobrevindo o crédito na conta corrente da consumidora”. Acresceu, ainda, que Percebesse sem qualquer esforco que todas essas acoes foram voluntarias e espontaneamente praticadas pela consumidora, ainda que ignorasse que estava sendo orientada e enganada por terceiro. Mas na parte que importa, nao houve qualquer concurso ou participacao do Banco e por seus prepostos. Ao contrario do imaginado, o banco cumpriu com a obrigacao estabelecida no contrato e transferiu o credito para a requerente. Essa, inadvertidamente e novamente com extrema negligencia, transferiu toda a importancia para pessoa estranha e indicada por quem igualmente desconhecia. Essa agenciadora, repito, se apresentou tao somente como uma interessada em facilitar o pagamento de sua divida. Reza o artigo art. 14, paragrafo 3 do CDC que o fornecedor de servicos nao sera responsabilizado quando provar que, tendo prestado o servico, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ID 107659993). Nesse cenário, em razão de cumprimento provisório de sentença, o juízo a quodeterminou a devolução do valor levantado, sob pena de constrição do patrimônio (ID 107894911). Diante da inércia da exequente, foi promovida a requisição de bloqueio via SISBAJUD (ID 110288532). O mesmo pedido de desbloqueio do valor penhorado foi apreciado pelo juiz plantonista, que não vislumbrou risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, e remeteu os autos ao juiz natural, nos termos do artigo 119, §2, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT (ID 111432820). O artigo 3o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, prevê que compete ao Desembargador designado para o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Grifo nosso. Assim, em razão da natureza extraordinária, o plantão judicial cinge-se às matérias de urgência, não sendo válida a apreciação de hipóteses alheias às relacionadas no artigo transcrito, por adentrar a competência do juiz natural da causa. Na hipótese, as alegações de bloqueio de valores referentes pensão e aposentadoria, bem como de eventual prejuízo ao mínimo existencial, autorizam a análise nessa sede. Porém, a princípio, não assiste razão à Impetrante. A decisão agravada apenas cumpriu o determinado no recurso de apelação 0719974-74.2018.8.07.0003 e limitou o bloqueio ao quantum que fora retirado por MARILDA. Não há falar em bloqueio de valor de natureza alimentícia, mas restituição de importância levantada em caráter precário, em cumprimento provisório de sentença. De acordo com ofício 708/2021 2VC-CEI (ID 105027087) a transferência foi efetuada no valor de R$ 20.732,05 (vinte mil setecentos e trinta e dois reais e cinco centavos), atualizado para bloqueio em R$ 24.047,02 (vinte e quatro mil e quarenta e sete reais e dois centavos), conforme ID 110176770. O recebimento de boa-fé não afasta o dever de restituição da quantia recebida indevidamente, atualizada, nos termos dos artigos 876 e 884 do Código Civil. A decisão está fundamentada e observa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os princípios processuais da efetividade da execução e da menor onerosidade (arts. 797 e 805 do CPC/2015). Inexiste ato abusivo ou ilegal a configurar ofensa a direito líquido e certo. Indefiro a liminar. Oportunamente, façam os autos conclusos ao e. Relator original do writ. I. Brasília, 31 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista